Tribunal: TJES
Processo: 0001084-72.2016.8.08.0003
Classe: Petição Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001084-72.2016.8.08.0003
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES e outros
APELADO: MARIA HELENA DA SILVA RAMOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0001084-72.2016.8.08.0003

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.

RECORRIDO:
MARIA HELENA SILVA RAMOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ARION MERGÁR.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. APARENTE LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SERVIDORA QUE RECEBEU OS VALORES COM BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. TEMA 513 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de Reclamação Trabalhista ajuizada por MARIA HELENA SILVA RAMOS em face de MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.

Em síntese, a parte autora alega
ter sido investida no cargo de auxiliar administrativo, carreira III, em 01/08/2012, sob o regime estatutário, prestando compromisso na mesma data. Aduz que durante o período de agosto/2012 a fevereiro/2013 percebeu valores referentes à adicional por insalubridade. Informa que a partir do mês de abril/2013 até julho/2014 foi descontado de sua folha de pagamento R$57,48, referente ao estorno pelos lançamentos feitos a título de adicional de insalubridade.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE em parte
os pedidos autorais, apenas para determinar que o Município de Alfredo Chaves providencie a restituição dos valores descontados a título de adicional de insalubridade nos vencimentos da autora,
entre os meses de abril de 2013 a junho de 2014 (fls. 21/22)
, com juros de mora (TR) e correção monetária (IPCA-ES) desde os descontos indevidos, ao tempo em que,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95 e art. 27 da Lei 12.153/09).

Irresignado com a sentença proferida, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, a prescrição do direito da autora por ter ajuizado a ação após mais de 5 anos do indeferimento do seu pedido na via administrativa, alega ainda, a impossibilidade da autora receber adicional de insalubridade por período em que não foi constatado trabalho em ambiente insalubre.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A princípio, no que se refere à preliminar de prescrição, entendo que não deve ser acolhida, dado que embora a autora tenha inicialmente entrado com a demanda em face apenas do Fundo Municipal, entendo que houve a interrupção do prazo prescricional com a citação da referida parte, em razão da aparente legitimidade passiva.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APARENTE LEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. RETROATIVIDADE. AÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a saber se a citação em demanda anterior na qualidade de litisdenunciada teria o efeito de interromper o prazo prescricional de pretensão ao recebimento de indenização securitária por morte decorrente de sinistro ocorrido em viagem de ônibus paga com cartão de crédito cuja bandeira outorgava essa cobertura automaticamente.

3. Na hipótese, uma primeira demanda de cobrança foi ajuizada contra a administradora, que denunciou da lide a bandeira do cartão de crédito. Porém, o processo foi extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, e a denunciação da lide julgada prejudicada.

4. Em caso de aparente legitimidade passiva, a citação da primeira demandada é válida para interromper o prazo prescricional relativamente à litisdenunciada, retroativamente à data da propositura da ação principal. Precedente da Terceira Turma.

5. A citação válida é causa interruptiva da prescrição, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015). Precedentes.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.679.199/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

Quanto ao mérito, em simetria com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 531) entendo que o recurso não merece provimento, dado que a recorrida recebeu os valores do adicional de insalubridade com boa-fé, e começou a receber logo após tomar posse no seu cargo, e laborava em local no qual havia contato com pessoas enfermas e respectivos materiais biológicos, o que demonstra o recebimento de boa-fé da servidora do referido adicional.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)